Tribunal: TJBA
Processo: 8041608-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041608-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDIANE BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS ALCANTARA REIS, FRANCIELLE DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: LUZIA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
DIVALMAR FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE REI
N
TEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE SUSPENDEU TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. DECISÃO PROFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. FUNDAMENTO EM DEPOIMENTOS DE INFORMANTES E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. VALIDADE. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. VEDAÇÃO À SUPRESS
ÃO
DE INSTANCIA. SUSPENSÃO DA TUTELA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À AGRAVANTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se

a controvérsia em aferir a legalidade da decisão agravada que suspendeu temporariamente a liminar anteriormente concedida que havia determinado que a Agravante desocupasse o imóvel objeto da lide.

2. A decisão que se fundamenta em depoimentos de informantes é válida desde que tais depoimentos estejam em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, não configurando nulidade o fato de o juízo primevo ter considerado essas declarações.

3. A alegação de conexão, prejudicialidade externa e ocorrência de fraude não pode ser apreciada em sede de agravo, sob pena de supressão de instância, uma vez que tais questões ainda estão pendentes de julgamento pelo juízo de primeiro grau.

4. A suspensão temporária da tutela de urgência visa evitar lesão irreparável à Agravante, que permanece na posse do imóvel até a reanálise da tutela pelo juízo de origem, não havendo, por ora, risco de prejuízo concreto à Agravante.

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041608-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLEIDIANE BARRETO DOS SANTOS e como apelada LUZIA LIMA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .